Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750689-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME MELCHIORS DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 54515595), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR